Tribunal: STF
Processo: HC 190678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Gustavo da Silva Pereira, em favor de Gabrielle Vitoria Pereira Taborelli, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 190.678/SP.
    Colhe dos autos que a paciente, “presa por tráfico de drogas, estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos, pois, em síntese, ausentes os requisitos da prisão preventiva. Diz que ela é mãe de uma criança em fase de amamentação. Pondera que a criança ficará desamparada, eis que não há outra pessoa na família que possa dela cuidar. Argumenta, inclusive, com o superior interesse do infante, fortalecimento da família e cuidados necessários que só a mãe pode proporcionar na primeira infância.”
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida.
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, a defesa diz que “as notoriamente péssimas condições de aprisionamento dos presídios paulistas já causam efeitos deletérios à saúde física e psíquica de qualquer pessoa, não podendo a paciente ser mantida em tal situação, quando há dispositivo de lei expresso que permite sua permanência em prisão domiciliar, inclusive com uma filha que necessita de aleitamento materno devido sua intolerância a leites industrializados, conforme documentação em anexo.”
    Requer “a concessão da medida liminar, com base no artigo 660, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, para substituir a prisão cautelar por prisão domiciliar, por ser direito público subjetivo incondicionado da paciente, nos termos do artigo 318, inciso IV e V do Código de Processo Penal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.
    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de sua filha, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 
    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)
    Nos termos do decreto prisional do juiz de primeiro grau:
    “Os policiais militares Roberto Martins da Silva Júnior e Adriano Alves Moreira narraram que receberam diversas informações acerca da prática do tráfico de drogas pelo bairro Dom Bosco, por Gabrielle, sua irmã Amanda e o marido de Gabrielle, Matheus Bárbara dos Santos, vulgo "shereck". Desse modo, deslocaram-se para a Rua Maria Cecília Piani, local da residência dos invidíduos mencionados e, ao chegarem, avistaram Gabrielle no meio da rua, seu marido Matheus, próximo ao portão. Ao visualizar a viatura, Gabrielle correu para o interior do imóvel de número 560, e omarido dela correu para o sentido oposto ao da viatuea, sentido Barretos II. Ato contínuo, adentraram o imóvel e visualizaram Gabrielle na cozinha, a qual jogou algo em cima do telhado, sendo que uma parte voltou , tratando-se de 2 pinos com cocaína. Na posse de Gabrielle foi localizado um aparelho celular e a quantia de R$100,00. No telhado foram encontrados mais 2 pinos com cocaína. Asseveraram que, diante do forte odor de drogas no local, verificaram muma caixa que estava na cozinha, na qual havia 204 porções pequenas de maconha e uma porção grande da mesma droga. Foram localizados mais 25 pinos iguais aos que estavam com Gabrielle e aduziram que na caixa havia também a quantia de R$955,00. Relataram terem feitos mais buscas no imóvel e, em um quarto, foram localizados mais R$518,00. Acrescentaram que a advogada, Dra. Larissa disse que Amanda, irmã de Gabrielle, teria lhe telefonado e relatado que todo o entorpecente seria de propriedade dela
    (...)
    Em análise da folha de antecedentes e certidão de distribuição de feitos, verifica-se que a autuada fora denunciada recentemente pelo crime de tráfico de drogas -processo nº 1500867-55.2019.8.26.0291, em trâmite perante o Foro de Jaboticabal, São Paulo (fls. 35), em que fora concedida liberdade provisória com fixação de medidas cautelares (fls. 47/50).” (eDoc 14)
    Portanto, não se verifica ilegalidade manifesta na imposição da prisão preventiva, especialmente diante da existência de outro processo em andamento em face da paciente e do descumprimento de medidas cautelares diversas anteriormente impostas.
    Desse modo, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente